Tribunal: TJSP
Processo: 2246853-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Despesas condominiais. Embargos à Execução. DECISÃO que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. INCONFORMISMO dos embargantes deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*